Tribunal: TCU
Processo: 043.112/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.112/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giselma Teixeira Barboza (CPF XXX.564.472-XX); Gislane Tanaka de Carvalho (CPF XXX.869.906-XX); Glauber Plácido Caldas (CPF XXX.269.911-XX); Glauco Barbosa Gonçalves (CPF XXX.631.171-XX); Glauco Pires Aguiar (CPF XXX.055.287-XX); Glênio Fontenele Viana (CPF XXX.908.331-XX); Gustavo Oliveira Albernaz (CPF XXX.345.535-XX); Helga Lima Gregório (CPF XXX.904.974-XX); Hélio Lima dos Anjos (CPF XXX.966.088-XX) e Hellen Priscilla de Souza Melo (CPF XXX.261.812-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.